Tribunal: TJES
Processo: 5005647-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005647-86.2023.8.08.0000

AGVTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGVD
O
:
TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATOS DE IMPULSO PROCESSUAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Serra contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em execução de honorários advocatícios decorrentes de sentença que condenou o Município ao pagamento de 20% sobre os depósitos efetuados. O recorrente sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando o prazo decorrido entre o trânsito em julgado da sentença e o início da execução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve prescrição intercorrente na execução de honorários advocatícios, considerando o prazo decorrido desde o trânsito em julgado; e (ii) se a responsabilidade pela paralisação processual pode ser atribuída à exequente, justificando o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, ao julgar o REsp 1340444/RS, fixou o entendimento de que o prazo para a prescrição intercorrente começa a contar automaticamente após o trânsito em julgado, salvo se houver atos efetivos de impulso processual capazes de suspender ou interromper esse prazo.

No presente caso, a exequente realizou atos de impulso processual em diversas ocasiões, inclusive solicitando diligências para apuração de valores junto ao BANESTES em 2016 e 2017. Tais petições demonstram que houve movimentação no processo, afastando a configuração da inércia que caracteriza a prescrição intercorrente.

A exequente não foi devidamente intimada para prosseguir com a execução após a resposta do BANESTES, o que configura uma falha processual atribuída ao Poder Judiciário e não à parte exequente. A aplicação da Súmula 106 do STJ é pertinente, uma vez que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Dessa forma, a paralisação processual não pode ser imputada à exequente, sendo incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente não se configura quando a parte exequente pratica atos de impulso processual no curso da execução, afastando a inércia processual.

A aplicação da Súmula 106 do STJ se justifica quando a demora processual é decorrente de falhas do sistema judiciário, não podendo ser imputada à parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 245 e 278; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1340444/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005647-86.2023.8.08.0000

AGVTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGVD
O
:
TRACOMAL TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES MACHADO LTDA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Eminentes pares,
p
ara análise do intento recursal apresentando perante esta Corte Revisora, se faz necessário um breve relato dos atos processuais praticados no bojo
do processo originário.

Cuidam-se os autos de origem de Ação de Consignação em Pagamento, interposta pela Tracomal Terraplanagem e Construções Machado LTDA, por meio da qual efetuou a consignação do ISSQN do contrato CR028/03.
Proferida
sentença,
reconheceu-
se
a competência tributária do Município de Serra em tributar a operação noticiada nos autos, declarando extinta a obrigação tributária e condenando o Município de Vitória no pagamento de custas e honorários advocatícios à razão de 20% sobre os depósitos efetuados.

Interposto recurso de apelação pelo Município de Vitória, o mesmo restou desprovido monocraticamente, e no julgamento colegiado do agravo interno. Entretanto, no julgamento dos aclaratórios, foram acolhidos para atribuindo efeitos modificativos, reconhecer a competência tributária do Município de Vitória em tributar a operação noticiada nos autos, declarando extinta a obrigação tributária e condenando o Município de Serra no pagamento de custas e honorários advocatícios à razão de 20% sobre os depósitos efetuados.

Após a interposição de recursos excepcionais, inadmitidos; as partes foram intimadas da descida dos autos
em
29/07/2014.

Aos 29/06/2016, (petição de pág. 26 do vol. 02); reiterada aos 13/12/2016, a patrona do autor, ora recorrida, peticionou (fls. 454 – pág 22 do vol. 02), pugnando pela expedição de ofício ao BANESTES para informar os valores atualizados em conta, possibilitando a execução da sentença no que atine aos honorários.

No mesmo sentido foi o requerimento do Município de Vitória, pág. 36 do vol. 02, aos 11/04/2017.

Após determinação judicial, o BANESTES apresentou resposta aos 12/06/2017 (pág. 43 do vol. 02); ocasião em que o Município de Vitória
às pags. 47/48 do vol. 02,
requereu a expedição de alvará
e o pagamento dos honorários no percentual de 20% dos valores depositados.

O
Município de Serra apresentou impugnação a execução, indicando que o valor devido a Procuradoria do exequente seria 50% dos valores. Sobreveio decisão às pág. 69/71, homologando os valores a titulo de honorários em favor do Município de Vitória à ordem de 50% (R$ 14.863,60).

Aos 14/08/2021, a patrona da autora/consignante apresentou petição para execução de seus honorários, conforme pág. 90/93 do vol. 02;
cuja contestação pugnou pela declaração da prescrição intercorrente, rejeitada pelo Juízo Singular, objeto do presente recurso.

Pois bem
.

Argui o recorrente que n
o julgamento do
REsp 1340444/RS,
o c. Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento segundo o qual o prazo prescricional para a pretensão executória é único e o ajuizamento de execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa ao cumprimento da obrigação de pagar.

Contudo, n
a hipótese
dos autos
,
embora o trânsito em julgado da sentença aos 12/05/2015 e o cumprimento de sentença referente aos honorários protocolado somente aos 14/08/2021, não é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Isso porque por mais de uma vez a exequente/
recorrida
peticionou nos autos,
conforme observa-se aos
29/06/2016, (petição de pág. 26 do vol. 02); reiterada aos 13/12/2016, (fls. 454 – pág 22 do vol. 02), pugnando pela expedição de ofício ao BANESTES para informar os valores atualizados em conta, possibilitando a execução da sentença no que atine aos honorários.

Após a apresentação de resposta pelo BANESTES, não observo a intimação da advogada recorrida para prosseguimento; diferente disso, o Município de Vitória foi expressamente intimado, tanto que requereu os honorários advocatícios.

Logo, entendo por aplicável
in casu
a S
úmula 106 do STJ, pelo qual
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência"
.

Desse modo, não há como imputar a exequente/recorrida a falha na sua intimação para impulsionar o feito, razão pela qual não há como pronunciar a prescrição intercorrente.

Ante todo o exposto
,
conheço e
nego
provimento ao recurso
, para
manter a decisão recorrida vez que inexistente a prescrição intercorrente.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.